Tribunal: TJPA
Processo: 0007533-25.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007533-25.2020.8.14.0040

APELANTE: WELLINTON RIBEIRO BESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II E VII E ART. 71, DO CP, C/C ART. 157, § 3º, I E ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA
.
MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 396-A DO CPP.
PRELIMINAR REJEITADA
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE
.
FARTO ACERVO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES E CONCISAS, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTE DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS PRESTADOS NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO AO CASO DO
PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. APELANTE QUE ADERIU À CONDUTA CRIMINOSA, CONDUZINDO A MOTOCICLETA UTILIZADA NA CONDUTA DELITUOSA, TENDO AGUARDADO POR SEU PARCEIRO PARA LHE DAR FUGA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU.
IMPROCEDENTE
.
VALIDADE DO RECONHECIMENTO APESAR DA AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DOS ARTS.
226
E
228
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, POIS O RECONHECIMENTO DE PESSOAS, QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA, NÃO INVALIDA O PROCEDIMENTO NEM AFASTA A CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA QUANDO CORROBORADA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO § 3º, I, DO ART. 157 DO CPB.

IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL O DECOTE DA QUALIFICADORA SENDO CABÍVEL, CONTUDO, UMA ALTERAÇÃO UMA VEZ QUE DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, O APELANTE EFETIVAMENTE PRATICOU A CONDUTA PREVISTA NO, § 3º, II, DO ART. 157 C/C ART. 14, II, DO CP – LATROCÍNIO TENTADO, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR SE EQUIVOCADO NA CAPITULAÇÃO PENAL. CABÍVEL AO CASO A APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 383 DO CPP.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CONTINUADO.
INVIABILIDADE
.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.

EFETIVAMENTE SE CONFIGUROU A FIGURA TÍPICA DO LATROCÍNIO TENTADO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS E SOB TAIS CIRCUNSTÂNCIAS IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, POIS,
PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, É IMPRESCINDÍVEL O PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA (MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E FORMA DE EXECUÇÃO) E SUBJETIVA (UNIDADE DE DESÍGNIOS OU VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS EVENTOS), NOS TERMOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. EXIGE-SE, AINDA, QUE OS DELITOS SEJAM DA MESMA ESPÉCIE.
NO CASO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, NÃO HÁ ADIMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DA PLURALIDADE DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE UMA VEZ QUE O ROUBO TUTELA O PATRIMÔNIO E A INTEGRIDADE FÍSICA (VIOLÊNCIA) OU O PATRIMÔNIO E A LIBERDADE INDIVIDUAL (GRAVE AMEAÇA); POR OUTRO LADO, O LATROCÍNIO, TUTELA ALÉM DO PATRIMÔNIO A VIDA.
RESTANDO INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL QUE SE FAZ
EX OFFICIO
E, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO OCORRIDA, DEIXANDO-SE DE CONSIDERAR A OCORRÊNCIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 3º, I, DO CP, PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 157, § 3º II, C/C ART. 14, II, DO CP, EM RELAÇÃO À VÍTIMA RILTON MESQUITA DA SILVA, A PENA DO APELANTE PASSA A SER DE

15 ANOS, 02 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO E 220 DIAS MULTA, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, alterando,
ex officio
, a capitulação penal do crime cometido contra a vítima
Rilton Mesquita da Silva,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
WELLINTON RIBEIRO BESSA
, por membro da Defensoria Pública
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, por três vezes, c/c art. 71 e art. 157, § 3º, I, c/c art. 69, todos do CPB.

Relatou a Denúncia, ID7082903, fls. 02/05, que no dia 31 de outubro de 2020, por volta das 16h30min, o ora apelante, na companhia de um terceiro de vulgo “Islael”, que conseguiu se evadir, subtraíram – mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de um canivete, vários objetos da vítima Rilton Mesquita da Silva, que chegou a ser gravemente lesionada, quando esta trafegava pela Avenida G, Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas.

Conforme a denúncia, na mesma data, na Rua 09, entre as ruas H e I, no bairro União, a vítima Priscila Raquel Albano da Silva caminhava pela via pública quando foi abordada pelo apelante e seu comparsa, que exigiram que esta entregasse seus pertences, oportunidade em que foi subtraído um aparelho celular e uma sacola.

Informa que pouco depois, na Rua Vasco da Gama, no bairro Nova Vida II, o apelante e seu parceiro, fazendo uso de um canivete, abordaram as vítimas Danilo Mendes Portilho e Agna Alberta Soares Félix, dos quais roubaram os aparelhos de telefone celular, empreendendo fuga em seguida.

Conforme a denúncia, populares que presenciaram a ação acionaram uma viatura da polícia militar que diligenciou e conseguiu prender o ora apelante, tendo seu parceiro conseguido se evadir.

Conduzido à Delegacia, foi o ora apelante reconhecido pelas vítimas, porém, negou a prática delitiva afirmando que fora seu parceiro, “Islael”, quem praticara os crimes.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, por mei odo auto de reconhecimento de pessoa, auto de exibição e apreensão de objeto e pelos depoimentos testemunhais, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, Wellinton Ribeiro Bessa, pela prática do crime de roubo e roubo seguido de lesão corporal grave, sob violência e grave ameaça, em continuidade delitiva, conforme previsto no art. 157 e art. 157, § 3º, I, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Em ID 7082906, fl. 01, foi recebida a denúncia e determinada a citação do réu para apresentar resposta à acusação;

Em ID 7082906, fls. 05/07, resposta à acusação;

Na sentença, ID 7082907/08, fazendo uso da
emendatio libeli,
foi o ora apelante condenado pela prática dos crimes capitulados no art. 157, § 2º, II e VII, por três vezes, c/c art. 71 e art. 157, § 3º, I, c/c art. 69, todos do CPB, restando sua pena, ao final, em 18 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão e 270 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 7083788, a defesa apresentou recurso de apelação alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas referidas, afirmando que em audiência de instrução e julgamento o magistrado, em nome da celeridade processual, se negou a ouvir testemunhas arroladas pelo réu em sua defesa em razão de alegada preclusão temporal, pois, afirmou, esta deveria ter sido arrolada na resposta escrita, razão pela qual requer seja reconhecido o cerceamento e reaberta a instrução processual para oitiva das testemunhas requeridas. No mérito, alega ausência de provas acerca de autoria e materialidade, afirmando que os policiais ouvidos em juízo não presenciaram os fatos e que as testemunhas prestaram depoimentos contraditórios, afirmando ainda a ilegalidade do reconhecimento por foto e a negativa de autoria do réu, que afirmou ter sido seu parceiro o autor do crime, requerendo sua absolvição por fata de provas, bem como a exclusão da qualificadora do crime de lesão corporal por não haver nos autos qualquer documento que comprove que a vítima Rilton restou incapacitada para o trabalho por mais de 30 dias. Requereu o reconhecimento da participação de menor importância, pois teria sido o coautor Islael quem praticou os delitos enquanto o ora apelante teria somente conduzido a motocicleta e que sua participação não teria sido determinante para a conduta delitiva, requerendo ainda a desclassificação do crime contra a vítima Rilton para o crime de roubo majorado, bem como revisão da dosimetria e reconhecimento da ocorrência de crime continuado uma vez que não houve a alegada tentativa de homicídio.

Em contrarrazões, ID 7083791, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, parecer em ID 7486083, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, que lhe seja negado provimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
WELLINTON RIBEIRO BESSA
, por membro da Defensoria Pública
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, por três vezes, c/c art. 71 e art. 157, § 3º, I, c/c art. 69, todos do CPB.

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o
conheço
e, havendo alegação preliminar, passo à sua análise.

Preliminarmente
, postula a defesa que seja reconhecido o cerceamento de defesa e reaberta a instrução processual para oitiva das testemunhas requeridas.

Não advém razão à defesa.

A produção de provas não é um dever imposto pela lei, mas um direito subjetivo assegurado às partes de influir no livre convencimento do magistrado, em busca da satisfação de sua própria pretensão.

Nesse aspecto, os arts. 41 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal, são expressos ao prever o momento em que se faculta a apresentação do rol de testemunhas: ao autor, na denúncia ou queixa; ao réu, na resposta à acusação, que deve ser ofertada no prazo de 10 (dez) dias, contado da citação (CPP, art. 396), sob pena de preclusão.

Vejamos o dispositivo:

Art. 396-A.
Na resposta
, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
(Grifei).

Tem-se que, no caso dos autos, a defesa não arrolou testemunhas, tendo somente durante a audiência de instrução e julgamento falado em testemunha referida, porém, como bem ressaltou o magistrado, além de já ter ocorrido a preclusão temporal, as testemunhas a serem ouvidas não foram indicadas por outras testemunhas, mas sim citadas pelo próprio réu, restando claro que deveriam ter sido indicadas no momento oportuno.

Acerca do momento processual adequado a apresentação do rol de testemunhas já se manifestou a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À PROVA E DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 396-A DO CPP. PRECLUSÃO. PRECEDENTE
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE DECISÃO ANTERIOR COMO RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 82876 SP 2017/0076354-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Imperioso ressaltar que as testemunhas chamadas “referidas”, como a expressão faz intuir, são aquelas mencionadas por outras testemunhas, já ouvidas em juízo, não aquelas apontadas pelo réu, que as deveria apontar no momento oportuno, como no caso dos autos. Ademais, o juiz é o destinatário das provas e tendo este entendido pela prescindibilidade dos depoimentos destas, se manifestando fundamentadamente pelo indeferimento do pedido, não há que se falar em qualquer nulidade, pois incontroversa nos autos a intempestividade da apresentação do rol de testemunhas pela defesa, o que permitiu ao magistrado desconsiderá-las para fins probatórios.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Pedido de absolvição
por legada ausência de provas acerca de autoria e materialidade uma vez que os policiais ouvidos em juízo não presenciaram os fatos e que as testemunhas prestaram depoimentos contraditórios, afirmando ainda a ilegalidade do reconhecimento por foto e a negativa de autoria do réu.

Não advém razão ao apelo.

A materialidade dos delitos restou sobejamente comprovada e os depoimentos testemunhais colhidos nos autos, em total respeito ao contraditório e a ampla defesa, se mostram mais do que suficientes a comprovar a participação do apelante na empreitada delitiva.

Assim, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos se mostra suficiente para caracterizar a participação do apelante na empreitada criminosa, tendo, no decorrer da instrução processual, restado delineada a dinâmica dos fatos, senão, vejamos excerto dos depoimentos prestados em Juízo:

RILTON MESQUITA DA SILVA
, vítima;

“... que eram dois agentes que lhe abordaram. O garupa da moto o segurou e o que estava pilotando veio com um punhal na mão e lhe desferiu golpes. Conseguiu identificar o que lhe esfaqueou porque estava com a viseira levantada. Lembra que um deles estava com uma camisa azul, ambos estavam com roupa da igreja...”.

PRISCILA RAQUEL ALBANO DA SILVA
, vítima:

“...
que dois rapazes a abordaram e um gritou para passar o celular. Os dois estavam com o capacete e um deles aparentava estar com uma arma branca. Conseguiu identificar o réu pela roupa e como estava com o vídeo do assalto a placa da moto conferia. Ele estava de camisa azul. Identificou ele na delegacia de polícia e não tem dúvidas de que o acusado é o autor do crime...”.

DANILO MENDES PORTILHO
, vítima:

“...que estava com a sua namorada Agna e teve seu celular subtraído, um Iphone 6S, Rosé, que não foi recuperado. Lembra que eram dois assaltantes em uma moto preta, estavam com uma faca e pediram os aparelhos celulares. Os dois estavam de capacete e o da garupa estava com a arma branca. O que estava na delegacia era o que pilotava a moto, o ora acusado Wellington...”.

AGNA ALBERTA SOARES FELIX
, também vítima, afirmou:

“...que estava com o seu namorado indo comprar um lanche e logo depois o acusado juntamente com o seu parceiro pediram para entregar o celular. O namorado viu que o parceiro do réu estava com uma arma branca e aí entregou o aparelho telefônico; que conseguiu reconhecer o denunciado na delegacia de polícia, que foi preso no mesmo dia, e estava inclusive usando a mesma roupa da hora do crime. Do seu namorado levou um Iphone 6s; que conseguiu ver que estavam com uma arma branca. Os dois agentes estavam de capacete e conseguiu olhar para o piloto da moto e viu nitidamente o seu rosto...”.

Observa-se, portanto, que todas as vítimas reconheceram o ora apelante como uma das pessoas que as assaltou, relatando com clareza a dinâmica dos fatos e sua efetiva participação na conduta delitiva, não havendo como prosperar a alegação da defesa de ausência de provas, pois, como cediço, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima apresenta especial relevância, senão, vejamos a jurisprudência:

EMENTA : APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO, ART. 157, DO CP MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APELO IMPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo quando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, depoimento das vítimas. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
3) Apelo improvido. (TJ-ES - APR: 00103589820198080021, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 17/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2021)

Quanto aos depoimentos prestados pelos policiais, tem-se que estes efetivamente não presenciaram a conduta do ora apelante, porém, participaram das diligências que culminaram em sua prisão e se mostram aptos a corroborar os depoimentos prestados pelas vítimas, possuindo eficácia probatória e não podendo ser desconsiderado, mormente quando há relato nos autos, feitos pelos agentes públicos, informando que o ora apelante fora dominado pela população e que no momento de sua prisão este confessou a prática a autoria delitiva.

Acerca da validade do depoimento do policial é pacífica a jurisprudência, vejamos:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. GRANDE VALOR PROBANTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DECLARAÇÕES DOS OFENDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. O contexto dos autos é suficiente para conduzir a condenação dos agentes pela prática do crime de roubo qualificado, vez que evidenciada autoria delitiva, inexistindo, portanto, motivo para invocar insuficiência de provas. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui grande valor probatório, ainda mais quando aliada a outras provas constantes dos autos do processo. 3. O depoimento dos policiais militares que acompanharam a ocorrência é de suma importância e, desde que sobre os relatos não pairem quaisquer dúvidas razoáveis de que estejam faltando com a verdade real dos fatos, deve ser valorizado como qualquer outra prova testemunhal. 4. Recursos conhecidos e improvidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 1049942-42.2000.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos recursos para negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 10 de novembro de 2020. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE - APR: 10499424220008060001 CE 1049942-42.2000.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 10/11/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2020)

Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
Acórdão 1242191
, 00011028220198070014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020.

Portanto, ainda que negue o apelante ter abordado as vítimas ou utilizado qualquer tipo de violência ou grave ameaça para com as mesmas, tem-se que os depoimentos destas, bem como dos policiais que o prenderam, se mostram aptos e suficientes a demonstrar sua efetiva participação nos crimes, pois, de tudo que dos autos consta,
nota-se que não há uma culpabilidade mínima por parte do ora apelante em relação aos fatos descritos na inicial, ressaltando-se o fato de que suas declarações confrontam com as provas coletadas, que se mostram
suficientes a autorizar o juízo condenatório, não havendo que se falar em ausência de provas e consequente absolvição.

Quanto à alegada
ilegalidade do reconhecimento
do apelante pelas vítimas, tenho que igualmente não tem razão a defesa.

Alega a defesa a invalidade do reconhecimento do apelante uma vez que feita através de fotos, sem obedecer à regra contida no art. 226 do CPP.

Não procede tal alegação. Dos depoimentos prestados pelas vítimas denota-se que o apelante fora reconhecido desde o primeiro momento da empreitada delitiva, como se comprova pelo depoimento prestado pelas vítimas em Juízo. Ademais, é cediço o entendimento de que o reconhecimento feito pela vítima, através de fotografia, tem validade e deve ser considerado para fins de prova, não devendo a ausência das formalidades previstas no art. 226 e 228 do CPP invalidar o procedimento, por ter sido realizado de maneira diversa, uma vez

que, conforme entendimento jurisprudencial já sedimentado pelo STJ, as disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal e não exigência absoluta, não havendo qualquer ilegalidade quando o ato é praticado de forma diversa, tendo a Corte superior igualmente pacificado o entendimento de que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial é perfeitamente válido quando ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, servindo, portanto, como meio idôneo de prova apto a fundamentar uma condenação, como ocorreu no caso em apreço.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. FOTO TIRADA POR CELULAR. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. 2. A ausência das formalidades dos arts. 226 e 228 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção. 3. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido da possibilidade de aplicação de fração superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto), na segunda etapa da dosimetria da pena, desde que com fundamento em motivação concreta e idônea, como nos casos de reincidência específica. Precedentes do TJDFT e STJ. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, merecendo ser redimensionada quando se mostrar exacerbada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20170210021118 DF 0002055-53.2017.8.07.0002, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2018 . Pág.: 106-112)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ROUBO - DENÚNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO -
PALAVRA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE
- RECURSO PROVIDO A denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a certa pessoa, que deve ser submetida à comprovação e contrariedade sob o crivo do contraditório, somente se justificando o seu recebimento se presente a justa causa. A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a peça acusatória somente deve ser repelida quando o fato narrado for atípico, existir prova evidente de que a ação foi praticada sob a escora de excludente de ilicitude ou culpabilidade, quando presente causa de extinção da punibilidade, ou, ainda, quando não estiver a acusação escorada em um início de prova. Na hipótese, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrido lastreada no relato da vítima e no reconhecimento fotográfico operado em sede inquisitorial, o que se mostra suficiente para a deflagração da ação penal respectiva, eis que presentes elementos indiciários suficientes quanto a autoria e certeza da materialidade do crime, sendo prematuro o encerramento da persecução penal sem que o órgão acusador tenha a oportunidade de confirmar em juízo, presente o contraditório, aqueles elementos de informação que justificaram o oferecimento da peça acusatória vestibular. Recurso provido. (TJ-RJ - RSE: 02751264520158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 37 VARA CRIMINAL, Relator: MARCUS HENRIQUE PINTO BASÍLIO, Data de Julgamento: 30/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2017)

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas uma vez que o apelante fora reconhecido como um dos autores do delito, tendo o depoimento das vítimas, prestados perante o Juízo, em total respeito ao contraditório e a ampla defesa, corroborado, como dito alhures, aquele prestado na fase inquisitorial e ido ao encontro das demais provas colacionadas aos autos.

Assim, se o conjunto probatório constituído pela prova oral (depoimentos das
vítimas
coerentes em todos os detalhes, não havendo contradição que inviabilize ou retire suas credibilidades) e documental (ocorrência policial, relatório de investigação, auto de
reconhecimento

fotográfico
) comprova que o apelante, em concurso de pessoas e com o emprego de arma branca, praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.

Do pedido de reconhecimento da
participação de menor importância
.

Apesar da alegação defensiva de que o apelante teve participação mínima nos crimes, não tendo prévio conhecimento das intenções de seu parceiro, real autor das ações criminosas, segundo alega, tal alegação não encontra lastro nem suporte diante de todas as provas colacionadas aos autos pois, c
omo cediço, nos crimes dolosos os participantes atuam com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, fenômeno ao qual se dá o nome de princípio da convergência.

Neste ponto, é preciso explicar que a exigência de princípio da convergência liame (expressão disseminada por Flávio Monteiro de Barros) ou vínculo subjetivo, não significa a necessidade de ajuste prévio (
pactum sceleris
) entre os delinquentes, pois não se exige conluio, bastando que um agente adira à vontade do outro.

Neste sentido já se manifestou esta Corte, a saber:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.

(...) (HC nº
0002808-19.2016.8.14.0012

R
ELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Ementa: LATROCÍNIO
- MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA DELITIVA - PROVA ACUSATÓRIA ROBUSTA - CONDENAÇÃO - CABIMENTO.
Presente prova robusta da materialidade do crime e autoria delitiva, é de rigor o decreto condenatório do réu
. APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍCIO -
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR GRAVIDADE - IMPOSSIBILIDADE.

Não se aplica a causa de diminuição de pena pela participação de menor gravidade prevista no § 1o do artigo 29 do Código Penal, quando o agente tinha o domínio do fato delituoso pela realização conjunta da conduta criminosa, dentro do prévio ajuste e da colaboração material,
ainda que um dos seus comparsas tenha sido o único autor do disparo feito contra a vítima...
(
Processo:
APL 993060155628 SP.
órgão Julgador:
4ª Câmara de Direito Criminal.
Publicação:
11/05/2010.
Julgamento:
27 de abril de 2010.
Relator:
Willian Campos).

Tem-se, no caso dos autos, que o apelante desempenhou seu papel na prática do crime ao aderir à vontade do corréu, desempenhando eficientemente seu papel na conduta delitiva como motorista/condutor da motocicleta utilizada na prática de todos os crimes, sendo, inclusive, aquele que desferiu os golpes de arma branca na vítima
RILTON MESQUITA DA SILVA,
pois, conforme o relato deste, foi o apelante quem o atingiu com os golpes de arma branca na altura do abdômen enquanto era imobilizado pelo corréu,

não havendo como prevalecer a alegada

inexistência de provas de que tenha agido com violência suficiente a desconfigurar sua efetiva participação tendo em vista que resta claro a divisão de tarefas durante a conduta delitiva, não havendo que se falar em menor importância na sua atuação, mormente porque, além de ter agredido a vítima Rilton, não praticou qualquer atitude no sentido de impedir os crimes e, estando na direção da motocicleta utilizada na prática destes agiu no sentido de dar fuga a seu parceiro, r
estando claro, pelo que dos autos consta, que agiu em acordo de vontade com seu comparsa, quis e praticou os crimes de roubo, não havendo como prosperar também este pleito da defesa ante as fartas provas que vão de encontro às suas vagas alegações, sendo pertinente trazer à colação excerto da manifestação do Ministério Público em contrarrazões,
verbis
:

“
A alegação da defesa de que a participação do Apelante no roubo foi de menor importância não deve prosperar, pois este contribuiu ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, portanto, não há o que se discutir acerca de participação de menor importância.

Apurou-se dos autos, consoante as testemunhas e as vítimas, que o Recorrente estava realizando diversos roubos na cidade, na companhia de Islael, dirigindo a motocicleta, bem como empregando grave ameaça aos presentes durante a ação criminosa. Portanto, percebe-se que o Apelante realizou a conduta descrita no tipo penal com total domínio do fato, não havendo o que se falar em participação de menor importância, pelo contrário, uma vez que pelo conteúdo probatório o Apelante teve fundamental participação na empreitada.

A atuação, em conjunto, do apelante, na execução da ação típica, impõe a responsabilização de ambos, nos precisos termos do artigo 29, do Código Penal Brasileiro.”

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, tem-se que o apelante participou espontaneamente dos delitos como condutor da motocicleta utilizada e ficou dando cobertura ao comparsa, aguardando no local dos fatos, ficando à espera para empreenderem fuga, restando clara sua vontade de participar dos crimes praticados, além de ter sido aquele que agrediu uma das vítimas. Assim, tendo restado claro
que o réu praticou atos relevantes para a consumação do delito, insustentável é a alegação de que sua
participação
foi de
menor

importância
, conforme a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

Ponto do apelo a que se nega provimento.

Quanto ao pedido para que se
exclua da condenação a qualificadora do crime de lesão corporal
por não haver nos autos qualquer documento que comprove que a vítima Rilton restou incapacitada para o trabalho por mais de 30 dias, igualmente não há como ser dado provimento ao pleito.

Quanto a este tópico do apelo, impende ressaltar que consta nos autos Laudo Médico, às fls. 12 a 17, do documento de ID 7082904, que comprova as lesões sofridas pela vítima quando da tentativa de latrocínio da qual fora vítima, tendo por autor das lesões o ora apelante, conforme vastamente comprovado nos autos. Assim, ainda que o magistrado tenha condenado o ora apelante nos termos do art. 157, § 3º, I, entendo que a conduta narrada nos autos se amolda ao que descrito no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP, ou seja, crime de latrocínio em sua forma tentada, não havendo como se excluir a qualificadora ou desclassificar a conduta, como pretende a defesa.

Acerca de tal impossibilidade, decote ou desclassificação da conduta, pertinente é trazer aos autos excerto da manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:

“É cediço que o crime de latrocínio “compreende o roubo e a morte da vítima ou de terceiro (crime de dupla subjetividade passiva): a morte no caminho e o lucro na meta, como já reconheciam os romanos ao estabelecerem ser o lucro o fim e a morte, o meio”. 2 O latrocínio é delito complexo, formado pela fusão de roubo e homicídio. In casu, restou evidente, ante o conjunto probatório, que ao praticar a conduta delitiva, o réu WELLINTON RIBEIRO BESSA assumiu o risco de matar a vítima, vez que concorreu para o crime de latrocínio tentado, a fim de assegurar a subtração patrimonial. De tal modo, na linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal, apesar do latrocínio ser originalmente um crime patrimonial, há prevalência ao bem jurídico “vida”, que, se esta foi ceifada, o latrocínio é considerado consumado, caso contrário, ter-se-á a forma tentada. Esse, aliás, é o conteúdo explícito do enunciado da súmula nº 610, do Pretório Excelso, in verbis: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração de bens da vítima.

(...)

Oportuno ressaltar, ainda, que para configuração da tentativa de latrocínio é irrelevante perquirir acerca da natureza da lesão causada, bastando a comprovação de que o réu agiu com dolo de matar para subtrair, o que restou provado à saciedade nos autos.

(...)

Dessa forma, incabível o acolhimento do pedido de desclassificação, sendo medida de justiça a manutenção da condenação do réu WELLINTON RIBEIRO BESSA nos exatos termos da sentença impugnada.”

Observa-se, de tudo que dos autos consta, que o apelante efetivamente tentou ceifar a vida da vítima, se amoldando sua conduta ao crime de latrocínio, nos termos do art. 157, § 3º, II, e, como cediço, o réu não se defende da capitulação atribuída ao crime, mas do crime em si, e durante toda a instrução penal restou clara a ocorrência do crime de latrocínio, que se configurou em sua forma tentada em razão da intervenção de terceiros, como se denota das provas constantes nos autos, não havendo, portanto, como se excluir da condenação a qualificadora ou desclassificar o crime, como pretendido pela defesa, sendo cabível a esta magistrada, nos termos do art. 383 do CPP, dar aos fatos definição jurídica diversa, com base nas provas coletadas e desde que tal proceder não agrave a pena, quando se tratar de recurso exclusivo da defesa, como no caso em análise, razão pela qual mantenho a qualificadora do tipo, apenas alterando de lesão corporal para latrocínio tentado e eventual alteração de pena será analisada em tópico próprio.

Ressalto que, pelo conjunto probatório contido nos autos, a intenção do réu, ora apelante, ao descer da motocicleta que conduzia e esfaquear a vítima no abdômen era de ceifar a vida desta e somente não obteve êxito em seu intento em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Logo, a correta a capitulação de sua conduta é aquela prevista na segunda parte do art. 157, § 3º, II,

c/c art. 14, II, ambos do CP, qual seja, latrocínio em sua forma tentada.

Em face disso, nenhuma dúvida subsiste a respeito da autoria e da configuração do crime de latrocínio tentado que, apesar de erroneamente capitulado como lesão corporal, restou sobejamente comprovado nos autos, sendo impossível reconhecer a pretensão desclassificatória levantada, restando cediço que a presunção de inocência somente milita em favor do agente quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal, situação bem diferente da delineada nestes autos.

Neste sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. ROUBO. ART. 157, § 3º, 1ª PARTE. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE DE LESÃO CORPORAL. 1. (...) 3.
Para a configuração do delito de latrocínio tentado, é irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo, para subtrair coisa alheia móvel
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 151885 SC 2009/0211305-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2015).

Assim, não socorre ao apelante maior sorte quando pretende a exclusão ou

desclassificação da qualificadora, pois,
a figura típica do latrocínio, crime complexo,
não exige que o evento morte esteja nos planos do agente,
bastando a comprovação de que o autor do delito agiu com o dolo de matar para poder roubar, sendo, portanto,
impossível a desclassificação.

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CORREIOS. ARMA DE POLICIAL.
ROUBO CONSUMADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE.
LATROCÍNIO TENTADO
. ANIMUS NECANDI. CONFIGURAÇÃO. IMAGENS DE CIRCUITO DE SEGURANÇA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. LESÕES NA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO. CONCURSO FORMAL. AUMENTO. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. PARÂMETRO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INIMPUTABILIDADE NA DATA DO FATO. INDEFERIMENTO. 1. É atípica, por ausência do especial fim de agir - o ânimo de assenhoramento definitivo do bem -, a conduta de réu que, durante tentativa de assalto a agência dos Correios, entrou em luta corporal com um policial civil que se encontrava no interior do estabelecimento,
para evitar que fosse baleado pelo agente de segurança que sacou a própria arma de fogo com vistas a deter os assaltantes - apesar de o artefato ter sido levado pelos criminosos. 2. Réu, que na tentativa de roubo a agência dos Correios, aponta arma de fogo contra policial civil e só não dispara por inabilidade no manuseio comete latrocínio tentado
. 3. Imagens capturadas por sete câmeras do circuito interno e externo de segurança da agência assaltada não deixam margem a dúvidas quanto ao animus necandi do acusado, inclusive admitido por ele em depoimento. 4. As circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base abaixo do mínimo legal - Enunciado 231 da Súmula do STJ. 5. O iter criminis percorrido é o critério para aplicação da redução referente à tentativa. (precedentes) 6. No concurso formal de crimes, o parâmetro para elevação da pena é a quantidade de condutas praticadas. (precedentes) 7. Descabe deferir medida de segurança a réu que não prova o estado de inimputabilidade na data do fato. 8. Apelação provida em parte. (TRF-1 - APR: 00040576320144013603 0004057-63.2014.4.01.3603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 05/04/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 02/05/2017 e-DJF1)

Tem-se no caso dos autos que os golpes de arma branca foram direcionados ao abdômen da vítima, região que guarda diversos órgão vitais, restando,

portanto, demonstrado que o resultado morte não ocorreu tão somente por circunstâncias alheias à vontade do apelante, razão pela qual deixo de considerar a ocorrência de lesão corporal, mas reconheço a prática do crime de latrocínio tentado.

Quanto ao pedido para que se reconheça a
ocorrência de crime continuado
, em relação a todos os delitos, tem-se pela improcedência do pedido uma vez que, como ao norte relatado, efetivamente se configurou a figura típica do latrocínio tentado e, como cediço, sob tais circunstâncias impossível o reconhecimento da continuidade delitiva, como bem explicitado pelo magistrado em sua sentença cujo excerto colaciono a seguir, vejamos:

“Por outro lado, entre os crimes de roubo majorado e o de roubo qualificado pela lesão grave não é possível o reconhecimento da continuação delitiva, eis que apesar de serem do mesmo gênero, são de espécies diversas e para caracterizar crime continuado é necessário que sejam da mesma espécie. Além disso, entre os requisitos para a configuração do crime continuado está a utilização de um mesmo modo de execução, o que não ocorre entre delitos que atentam contra diferentes objetividades jurídicas...”.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie.
No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.”
(HC 189.134/RJ, j. 02/08/2016)
.

Não há, portanto, como se dar provimento também a este ponto do apelo, pois é imperativo reconhecer que e
mbora previstos no
mesmo
tipo penal, os
crimes
de
roubo e latrocínio
não pertencem a uma
mesma espécie
, diferenciando-se quanto ao meio de execução e quanto ao bem jurídico tutelado, o que impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles
.

Quanto à
dosimetria
, passarei à sua análise.

Tem-se que, dos crimes de roubo contra as vítimas Agna Alberta Soares Félix, Danilo Mendes Portilho e Priscila Raquel Albano da Silva, o magistrado singular cominou a pena base em patamar pouco acima do mínimo legal em razão de reconhecer a presença de uma circunstância judicial desfavorável, circunstâncias do crime, tendo utilizado uma das causas de aumento da pena para desvalorar o referido vetor – o concurso de agentes, o que não é ilegal.

Na segunda fase, manteve a pena no patamar anterior ante a ausência de agravante ou atenuante.

Na terceira fase, reconheceu a presença de causa de aumento de pena, qual seja, o emprego de arma branca, conforme previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP, aumentando a pena do ora apelante em 1/3, passando esta a ser de 06 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 80 dias multa para cada um dos crimes cometidos contra as referidas vítimas, aplicando, ao final, a regra contida no art. 71 e 72 do CP, passando a pena do ora apelante a ser de 07 anos, 10 meses e

12 dias de reclusão e 160 dias multa, em razão da prática de distintos crimes de roubo em sua modalidade continuada.

Quanto ao crime praticado contra a vítima Rilton Mesquita da Silva, tem-se que o magistrado reconheceu a ocorrência do crime previsto no art. 157, § 3º, I, do CP, porém, como ao norte demonstrado, o apelante praticou o crime previsto no art. 157, § 3º, II, na sua modalidade tentada. Assim, tendo por escopo a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 procedida pelo magistrado a quo, que se mostra escorreita, mormente em considerar desfavorável a circunstância relativa às circunstâncias do crime, tenho por cominar a pena base do apelante em 22 anos de reclusão e 180 dias multa.

Na segunda fase, não se observa a presença de agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento de pena, porém, presente causa de diminuição em razão da tentativa e, tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelo apelante, tendo sua conduta se aproximado da consumação do delito e restando evidente que o crime só não se consumou em razão de motivos alheios à sua vontade, reduzo a pena anteriormente alcançada em 1/3, passando esta a ser de 07 anos e 04 meses de reclusão e 60 dias multa.

Restando presente a ocorrência do concurso material de crimes, entre os crimes de roubo majorados e o roubo qualificado, deve ser aplicada ao caso a regra constante do art. 69 do CP, passando a pena do apelante, ao final, a ser de 15 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 220 dias multa, restando inalterado seu regime de cumprimento.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, porém, de ofício, reconheço a ocorrência do crime de latrocínio tentado contra a vítima
Rilton Mesquita da Silva, razão pela qual, após nova dosimetria, passará a pena do ora apelante a ser de 15 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 220 dias multa,
conforme a fundamentação lançada nos autos,
restando inalterado seu regime de cumprimento.

É o meu voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/02/2022